Tribunal: STJ
Processo: 0358364-92.2024.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 208473 - SP (2024/0358364-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: LEONARDO LEIRINHA SOUZA CAMPOS
AGRAVANTE
: NILTON BERTUCHI
AGRAVANTE
: PAULO REMY GILLET NETO
ADVOGADOS
: BRUNO DE ALMEIDA MAIA - BA018921
MARCELO VINÍCIUS DE OLIVEIRA GOMES - BA048201
AGRAVADO
: NAIRA BOLSONI GROSS
ADVOGADOS
: CRISTIANE PINSETTA FRIGHETTO - RS068287
GIOVANA LUMI ALBERTON - RS065985
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO
- SP
SUSCITADO
: JUÍZO DA 1A VARA DO TRABALHO DE BENTO GONÇALVES -
RS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO
TRABALHISTA E JUÍZO DA FALÊNCIA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA
EM FACE DOS SÓCIOS. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO. DECISÃO MANTIDA.
1. "Segundo precedente desta Corte Superior, o
-A da
não
art. 82
Lei n. 11.101/2005,
estabelece competência exclusiva do juízo da falência para julgar pedido de
desconsideração da personalidade jurídica, mas tão somente disciplina seu
processamento e os requisitos materiais para sua decretação quando instaurado no
âmbito dos autos da falência" (AgInt no CC n. 201.412/SP, Relator Ministro MARCO
BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe de
.
19/11/2024,
25/11/2024)
2. Atuando as autoridades judiciárias no âmbito de sua competência, não se configura
conflito positivo.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
06/11/2025
12/11/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro,
Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52307814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/11/2025 14:40:37
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 4caab1e8-d198-4615-b784-ac8c0987afed

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52307814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/11/2025 14:40:37
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 4caab1e8-d198-4615-b784-ac8c0987afed

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 208473 - SP (2024/0358364-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: LEONARDO LEIRINHA SOUZA CAMPOS
AGRAVANTE
: NILTON BERTUCHI
AGRAVANTE
: PAULO REMY GILLET NETO
ADVOGADOS
: BRUNO DE ALMEIDA MAIA - BA018921

MARCELO VINÍCIUS DE OLIVEIRA GOMES - BA048201
AGRAVADO
: NAIRA BOLSONI GROSS
ADVOGADOS
: CRISTIANE PINSETTA FRIGHETTO - RS068287

GIOVANA LUMI ALBERTON - RS065985
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO
- SP
SUSCITADO
: JUÍZO DA 1A VARA DO TRABALHO DE BENTO GONÇALVES - RS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO
TRABALHISTA E JUÍZO DA FALÊNCIA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA
EM FACE DOS SÓCIOS. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO. DECISÃO MANTIDA.
1. "Segundo precedente desta Corte Superior, o
-A da
não
art. 82
Lei n. 11.101/2005,
estabelece competência exclusiva do juízo da falência para julgar pedido de
desconsideração da personalidade jurídica, mas tão somente disciplina seu
processamento e os requisitos materiais para sua decretação quando instaurado no
âmbito dos autos da falência" (AgInt no CC n. 201.412/SP, Relator Ministro MARCO
BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe de
.
19/11/2024,
25/11/2024)
2. Atuando as autoridades judiciárias no âmbito de sua competência, não se configura
conflito positivo.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO

Leonardo Leirinha Souza Campos, Nilton Bertuchi e Paulo Remy Gillet Neto
opõem agravo interno em face da decisão de fls. 1.718/1.720 por meio da qual não
conheci do presente conflito de competência.
Aduzem que "as recentes alterações na Lei de Recuperação Judicial e
Falência (
através da
só ratificaram o entendimento já
Lei 11.101/05)
Lei 14.112/20,
Documento eletrônico VDA51859155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/10/2025 12:20:03
Código de Controle do Documento: 17ee59e2-2749-4714-8ea0-9ee977927683

existente, deixando de forma mais explícita que é de competência exclusiva do Juízo
Falimentar a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica de
Empresa falida com eventual redirecionamento aos ex-diretores" (fl. 1.730).
Entendem que, desse modo, a nova redação do dispositivo só confirmou o que
já era aplicado, ficando clara a incompetência da Justiça do Trabalho para a instauração
do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da falida, bem como a
presença do
para o deferimento da liminar pleiteada de suspensão dos
fumus boni iuris
atos executórios pelo Juízo do Trabalho contra os ex-diretores, ora agravantes que, por
outro lado, como sócios da falida, também são declarados falidos na forma do artigo 81
da Lei 11.101/2005.
Acrescentam que não se afasta a possibilidade de se alcançar o patrimônio
pessoal dos supostos sócios, sendo que, contudo, somente podem ser responsabilizados
caso fique configurada má gestão, fraude, etc., conforme inteligência do
do CC, "o
art. 50
que não ocorreu no caso em tela, e ainda assim, só será possível mediante
determinação do Juízo Falimentar, vez que é o único competente dada a máxima que
vigora na legislação aplicável à espécie da universalidade do juízo falimentar" (fl. 1.732).
Não foi apresentada impugnação ao recurso (certidão de fl. 1.742)
É o relatório.
VOTO
Os argumentos dos agravantes não lograram infirmar os fundamentos da
decisão agravada, que deve ser mantida, motivo pelo qual transcrevo-a na íntegra (fls.
1.718/1.720):
Trata-se de conflito de competência, com pedido de liminar, suscitado por Leonardo
Leirinha Souza Campos, Nilton Bertuchi e Paulo Remy Gillet Neto, em face do Juízo
de Direito da 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central de São
Paulo/SP e do Juízo da 1a Vara do Trabalho de Bento Gonçalves/RS.
Aduzem que a "Empresa BRASIL PHARMA S/A, da qual os Suscitantes foram
diretores, teve decretada a sua falência por sentença em
nos autos do
10/06/2019
processo falimentar de no 1000990-38.2018.8.26.0100, pelo juízo da 02a Vara de
Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP", sendo que, contudo, o "M.M.
Juízo da 01a Vara Federal do Trabalho de Bento Gonçalves/RS, antes mesmo de
conceder prazo para os ora suscitantes se manifestarem sobre o incidente de
desconsideração da PJ, já determinou a expedição de ordem de bloqueio de valores,
de bens e demais restrições para pagamento da execução. Ressalte-se que o
despacho determinando o bloqueio ocorreu em
e as notificações para
25/04/2024,
manifestação ao incidente foram expedidas apenas em
sequer
03/06/2024,
oportunizando o contraditório dos supostos sócios sobre as suas inclusões no pólo
passivo".
Asseveram que, assim, o mencionado Juízo está prosseguindo com a execução em
face dos executados, ora suscitantes e, inclusive, já efetivou a indisponibilidade em
Documento eletrônico VDA51859155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/10/2025 12:20:03
Código de Controle do Documento: 17ee59e2-2749-4714-8ea0-9ee977927683

dois imóveis (Matrículas 130.020 e 120.217 ora anexadas) que ultrapassam em
muito o valor da execução, bem como bloqueio de valores em suas contas, conforme
documentos em anexo, o que está causando enormes prejuízos aos suscitantes.
Liminar indeferida às fls. 91/93, informações dos Juízos suscitados às fls. 98/101 e
131/134.
Agravo interno às fls. 103/115.
Manifestação da interessada às fls. 122/127.
Parecer do Ministério Público Federal às fls. 1.711/16715 opinando pelo não
conhecimento do conflito.
Eis os fundamentos pelos quais indeferi a liminar:

A jurisprudência desta Corte já havia se firmado no sentido de que "Não
caracteriza conflito de competência a determinação feita pelo Juízo do
Trabalho de instauração de incidente de desconsideração da personalidade
jurídica da empresa em recuperação judicial ou falida, direcionando os atos de
execução provisória para os sócios da suscitante. Isso porque, em princípio,
salvo decisão do Juízo universal em sentido contrário, os bens dos sócios ou
de outras sociedades do mesmo grupo econômico da devedora não estão
sujeitos à recuperação judicial ou à falência" (AgInt nos EDcl no CC 172.193
/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
.
30/3/2021,
14/4/2021)
Ocorre, contudo, que a
introduziu diversas alterações na
Lei n. 14.112/2020
entre elas as do artigo 82-A, que dispõem que:
Lei n. 11.101/05,

Art. 82-A. É vedada a extensão da falência ou de seus efeitos, no todo ou em
parte, aos sócios de responsabilidade limitada, aos controladores e aos
administradores da sociedade falida, admitida, contudo, a desconsideração da
personalidade jurídica. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)
Parágrafo único. A desconsideração da personalidade jurídica da
sociedade falida, para fins de responsabilização de terceiros, grupo,
sócio ou administrador por obrigação desta, somente pode ser decretada

pelo juízo falimentar com a observância do art. 50 da Lei no 10.406, de 10
e dos
de janeiro de 2002 (Código Civil)
arts. 133, 134, 135, 136 e 137 da Lei no
, não aplicada a
13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
suspensão de que trata o § 3o do
da Lei no 13.105, de 16 de março de
art. 134
.
2015 (Código de Processo Civil) (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)

Desse modo, a interpretação que vinha sendo dada ao referido dispositivo
legal era no sentido de que passou para a competência exclusiva do Juízo da
Falência a instauração do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica da falida.
A Segunda Seção desta Corte, contudo, no julgamento do CC n. 200777/SP,
Relatora Ministra Nancy Andrighi, ocorrido no dia 14.8.2024, por maioria
(vencida a relatora, e com a ressalva do meu entendimento que a
acompanhava), por meio do voto divergente do Ministro Antônio Carlos
Ferreira, deu a seguinte interpretação ao dispositivo (acórdão ainda pendente
de publicação pelo novo relator):

O caput do artigo 82-A estabelece o contexto. E é dentro desse contexto que
vem a regra do parágrafo único. Sabemos que o parágrafo é um acessório do
caput do artigo em que ele trabalha. Então, depois da regra do caput, que veda
Documento eletrônico VDA51859155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/10/2025 12:20:03
Código de Controle do Documento: 17ee59e2-2749-4714-8ea0-9ee977927683

a extensão da falência ao sócio – logicamente que é pelo juízo falimentar,
porque a regra aqui é da legislação específica, de recuperação e falência –,
veio o parágrafo único, que é um acessório do caput, dizendo que a
desconsideração da personalidade jurídica, que é a mesma figura referida no
caput, da sociedade falida pelo juízo falimentar tem de ser com a observância
do
É só isso.
art. 50.
Então, a regra procedimental não é uma regra que atribua competência
exclusiva ao juízo da recuperação e falência. Não se está dizendo que
nenhum outro juízo possa decretar a
em relação à
disregard
sociedade
O que se está
falida para alcançar outras pessoas físicas ou jurídicas.
dizendo é que, dentro da falência, tem de ser observado o procedimento do
quando o juízo falimentar for decretar ou cogitar de aplicar a
art. 50,
desconsideração da personalidade jurídica.

Sendo assim, não mais se faz presente, em casos como o dos autos, o fumus
apto à concessão da liminar, dado que não mais se entende ser da
boni iuris
competência exclusiva do Juízo Falimentar a desconsideração da
personalidade jurídica da falida e, em tal sendo feito pelo Juízo Trabalhista,
com o redirecionamento dos atos de constrição em face dos sócios ou
coobrigados, não estará ele invadindo a competência do juízo universal.
No caso dos autos, a decisão do Juízo da 1a Vara do Trabalho de Bento
Gonçalves (fls. 30/40), considerando válido o redirecionamento da execução
em face dos sócios da falida, ora suscitantes, foi proferida em abril de 2024 (fl.
33), após a entrada em vigor das alterações promovidas pela
na Lei n. 11.101.05, ocorrida em 23.1.2021, estando de
Lei n. 14.112/2020,
acordo com a mais recente interpretação desta Corte acerca do tema,
afastando a fumaça do bom direito.

O Juízo de Direito da 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central
de São Paulo/SP informou que a recuperação judicial da suscitante foi concedida em
27.11.2018, sendo decretada a falência em 10.6.2019, não constando dos autos a
indicação de crédito em favor de Naira Bolsoni na relação de credores do
Administrador Judicial (fls. 98/101).
Por sua vez, o Juízo da 1a Vara do Trabalho de Bento Gonçalves/RS afirmou que,
"nos termos da sentença (id. 84009e4), julgado procedente o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, para tornar definitiva a inclusão dos
sócios CAUE CASTELLO VEIGA INNOCENCIO CARDOSO, MARCELO OLIVEIRA
RAMOS MARTINS, LEONARDO LEIRINHA SOUZA CAMPOS, PAULO REMY
GILLET NETO e NILTON BERTUCHI no polo passivo da presente execução".
O processo tramita perante a Seção Especializada em Execução do TRT4, deixando
clara a ausência de decisão que configure o alegado conflito.

Esse foi o entendimento que prevaleceu na Segunda Seção, ficando assim
ementado o CC n. 200.777/SP, acima citado:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE O JUÍZO
FALIMENTAR E O JUÍZO DO TRABALHO. DESCONSIDERAÇÃO DA
Documento eletrônico VDA51859155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/10/2025 12:20:03
Código de Controle do Documento: 17ee59e2-2749-4714-8ea0-9ee977927683

PERSONALIDADE JURÍDICA NOS AUTOS DO PROCESSO TRABALHISTA.
-A, PARÁGRAFO ÚNICO, DA
INSERIDO PELA
ART. 82
LEI N. 11.101/2005,
REGRA DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA.
LEI N. 14.112/2020.
1. O parágrafo único do
-A da
determina que "a
art. 81
Lei n. 11.101/2005
desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, para fins de
responsabilização de terceiros, grupo, sócio ou administrador por obrigação desta,
somente pode ser decretada pelo juízo falimentar com a observância do
da
art. 50
Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) e dos arts. 133, 134, 135, 136
e 137 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)".
2. Tal dispositivo visa a (i) distinguir os institutos da desconsideração da
personalidade jurídica e da extensão da falência a terceiro e (ii) padronizar o
procedimento e os requisitos materiais para a desconsideração especificamente nos
autos do processo falimentar.
3. Portanto, o propósito do dispositivo não é o de conferir ao Juízo da falência
competência exclusiva para determinar a desconsideração, mas estabelecer que a
personalidade jurídica da sociedade falida somente poderá ser decretada com a
observância dos requisitos do
do CC/2002 e dos arts. 133 e seguintes do
art. 50
CPC/2015.
4. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica se limita a decidir sobre
a inclusão de terceiro na respectiva demanda como devedor, não se estendendo
para solucionar a forma de pagamento, a quem se deve pagar, nem quando a
execução deverá ser extinta, sendo certo que, por si, não interfere no princípio da par
.
conditio creditorum
5. Em tal contexto jurídico, ausente manifestação do Juízo falimentar a respeito da
própria competência para decidir sobre a desconsideração da personalidade jurídica
postulada nos autos do processo trabalhista, tem-se como inexistente o conflito.
6. Conflito de competência não conhecido.
(CC n. 200.777/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro
Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em
DJe de
14/8/2024,
10/10/2024.
)

Desse modo, fica clara a inexistência de conflito de competência, dado que os
atos de constrição foram direcionados a sócios da empresa falida, o que, conforme a
fundamentação já exposta na decisão que não conheceu do conflito, não o caracteriza.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51859155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/10/2025 12:20:03
Código de Controle do Documento: 17ee59e2-2749-4714-8ea0-9ee977927683

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt no CC 208.473 / SP
Número Registro: 2024/0358364-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00208281020175040511 10009903820188260100 208281020175040511
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : LEONARDO LEIRINHA SOUZA CAMPOS
SUSCITANTE : NILTON BERTUCHI
SUSCITANTE : PAULO REMY GILLET NETO
ADVOGADOS : BRUNO DE ALMEIDA MAIA - BA018921
MARCELO VINÍCIUS DE OLIVEIRA GOMES - BA048201
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES
JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DA 1A VARA DO TRABALHO DE BENTO GONÇALVES - RS
INTERES.
: NAIRA BOLSONI GROSS
ADVOGADOS : CRISTIANE PINSETTA FRIGHETTO - RS068287
GIOVANA LUMI ALBERTON - RS065985
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LEONARDO LEIRINHA SOUZA CAMPOS
Documento eletrônico VDA52268369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:57:26
Código de Controle do Documento: d1466749-2f65-478e-9cef-fd4bc16ab59c

AGRAVANTE : NILTON BERTUCHI
AGRAVANTE : PAULO REMY GILLET NETO
ADVOGADOS : BRUNO DE ALMEIDA MAIA - BA018921
MARCELO VINÍCIUS DE OLIVEIRA GOMES - BA048201
AGRAVADO
: NAIRA BOLSONI GROSS
ADVOGADOS : CRISTIANE PINSETTA FRIGHETTO - RS068287
GIOVANA LUMI ALBERTON - RS065985
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES
JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DA 1A VARA DO TRABALHO DE BENTO GONÇALVES - RS
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
12/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro,
Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52268369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:57:26
Código de Controle do Documento: d1466749-2f65-478e-9cef-fd4bc16ab59c